Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754699-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAURICIO BISPO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 257086961 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MAURÍCIO BISPO RAMOS, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a parte contrária havia ajuizado, anteriormente, ação submetida ao procedimento comum, autuada sob o n. 0716421-93.2021.8.07.0009; que o título executivo judicial autorizou a realização de descontos, preservando ao consumidor o equivalente a 25% do salário-mínimo vigente; que, em razão da coisa julgada, deve ser reconhecida a possibilidade de retomar os descontos em conta corrente; que se esvaziou a eficácia da coisa julgada; que a multa aplicada é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de manter os descontos em conta, na forma definida no título executivo judicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução e a modulação da multa fixada. Custas recolhidas (ID 79385018). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de limitação dos descontos realizados em folha, em razão de decisão anterior que versou sobre o tema. A partir das informações prestadas pela parte agravante, verifica-se que a parte agravada havia ajuizado, anteriormente, ação revisional, autuada sob o n. 0716421-93.2021.8.07.0009, na qual pretendia a limitação dos descontos realizados pela instituição bancária. A sentença proferida julgou parcialmente procedente o pedido “para determinar ao Banco requerido que proceda aos descontos derivados dos contratos firmados pelo autor, porém, preservando-lhe o mínimo existencial, 25% do salário mínimo vigente em conta bancária.” A despeito da interposição de recurso pelo consumidor, a Terceira Turma Cível manteve a sentença integralmente: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Ainda que o autor tenha alegado situação de superendividamento, trata-se de ação revisional de contrato bancário, que discute a abusividade de suas cláusulas, a onerosidade excessiva e a legalidade dos descontos em conta corrente, que não se confunde com a nova sistemática prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1718008, 0716421-93.2021.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.) Assim, o título executivo judicial permitiu a realização de descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento) de seus proventos, devendo ser observada, exclusivamente, a preservação de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. Em nova ação, intitulada declaratória de nulidade, a parte agravada afirma que os descontos operados em sua conta bancária são excessivos. Contudo, em análise prefacial, verifica-se que os descontos decorrem do título executivo judicial formado. Trata-se de informação essencial ao deslinde da causa e que foi negligenciada pela parte agravada na petição inicial. Portanto, ressalvada a desconstituição da coisa julgada por meio de ação própria ou da deflagração de procedimento de repactuação de dívidas (na forma mencionada no aludido acórdão), devem subsistir os descontos realizados em conta, conforme autorizado no título executivo judicial. Ressalta-se, por fim, que a presente decisão possui efeitos prospectivos. Ou seja, se refere a atos futuros, sem impor a necessidade de devolução de valores que a instituição bancária estornou ao consumidor por força da decisão agravada. Afasta-se, exclusivamente, o impedimento de realização de novos descontos, que estão amparados por coisa julgada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 79458942). Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora